Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0724090-98.2019.8.07.0000 AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: TEREZA CRISTINA RENTE CONEGUNDES DO NASCIMENTO, EDNA MARIA REIS, ANA CRISTINA BARBOSA BRANDES, OTAMIR SILVA DE CASTRO, OTAMIR SILVA DE CASTRO, EDILEUSA DE SOUSA MARTINS DESPACHO Consoante a jurisprudência da Corte, a renda líquida mensal superior a cinco salários mínimos, tal como a auferida pelo autor, enseja a comprovação da necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Destarte, junte o autor comprovante de despesas extraordinárias, extratos bancários atuais, declaração de IR ou outra documentação hábil àquela finalidade, sob pena de indeferimento do benefício – CPC 99, § 2o. I. Brasília, 29 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator